Tribunal: TJSP
Processo: 0023627-25.2009.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000689557
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação no 0023627-25.2009.8.26.0032, da Comarca de
Araçatuba, em que é apelante LUCIANA RAMOS
SILVÉRIO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL SA, OLIVEIRA
TURISMO ARAÇATUBA LTDA e INSTITUTO DE
RESEGUROS DO BRASIL - I.R.B..
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:
"NEGARAM
PROVIMENTO
AO
APELO.V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
Celso Pimentel
Relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0023627-25.2009.8.26.0032 - Ct 10420e
2
Voto no 41.270
Apelação no 0023627-25.2009.8.26.0032
5a Vara Cível de Araçatuba
Apelante: Luciana Ramos Silvério
Apelados: Oliveira Turismo Araçatuba Ltda., Nobre
Seguradora do Brasil S/A e Instituto de Resseguros do
Brasil
28a Câmara da Seção de Direito Privado
1. Nas circunstâncias, em que não
houve sequela nem gravidade maior
das lesões sofridas pela autora no
acidente de veículo, mantém-se o
arbitramento da indenização moral.
2. Não responde a seguradora pelo
dano moral excluído às expressas na
apólice e, por isso, mantém-se a
rejeição da litisdenunciação.
Autora
apela
(fls.
835/842)
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0023627-25.2009.8.26.0032 - Ct 10420e
3
respeitável sentença (fls. 823/830) que acolheu demanda
por reparação de dano moral decorrente de acidente de
trânsito. Quer a majoração da indenização e argumenta
com as lesões sofridas, também as estéticas, e com o
caráter punitivo e pedagógico da sanção. Quer ainda que a
seguradora e a instituição de resseguro litisdenunciadas
respondam.
Dispensava-se
preparo
e
vieram
respostas.
É o relatório.
A obrigação de indenizar constitui
coisa julgada.
Nascida em 8 de fevereiro de 1991 (fl.
13), à época do acidente com dezesseis anos incompletos,
a autora “apresentou fraturas dos ramos íleo e
isquiopúbico direitos, foi submetida a tratamento
conservador (não cirúrgico)” e teve “evolução favorável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0023627-25.2009.8.26.0032 - Ct 10420e
4
sem evidências de sequelas funcionais”. O “encurtamento
do membro inferior direito de 1 centímetro” “não traz
repercussão funcional”, “não há sequela funcional”,
redução da capacidade laborativa nem dano estético,
atestou a perícia do IMESC (fl. 472).
Diante de tal quadro sem maior
gravidade, a indenização moral fixada em quinze mil reais
não merece reparo.
Por sua vez, o “contrato de seguro por
danos pessoais compreende os danos morais, salvo
cláusula expressa de exclusão" - Superior Tribunal de
Justiça, súmula 402.
No caso, a apólice prevê cobertura de
danos materiais e corporais a terceiro (fl. 237), com
exclusão do dano moral (cláusula 4.1, j, - fl. 240), cuja
contratação não houve, e, por isso, a tal título a seguradora
litisdenunciada não responde mesmo, o que prejudica o
questionamento da responsabilidade da entidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0023627-25.2009.8.26.0032 - Ct 10420e
5
resseguro denunciada à lide, para não se falar da vedação
à intervenção.
Em suma, a respeitável sentença fica
mantida e, nas circunstâncias, não há honorários recursais.
Pelas
razões
expostas,
nega-se
provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator